Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714295-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM AGRAVADO: FERNANDO LANDIM CAETANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GERACINA LEITE LANDIM contra decisão (ID 190533723) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do arrolamento sumário de MANOEL CAETANO DE ARAUJO, ajuizado por FERNANDO LANDIM CAETANO, indeferiu o pedido de reingresso da recorrente como terceira interessada. Em suas razões (ID 57738759), alega que: 1) é proprietária de 50% de imóvel arrolado; 2) adquiriu o bem juntamente com seu marido; 3) no decorrer da venda, o marido faleceu; 4) foi excluída erroneamente do processo, sob o argumento de que não seria herdeira nem meeira, porém, é coproprietária do imóvel; 5) depois de sua exclusão do processo, o pedido de adjudicação do bem foi deferido, porém, está impossibilitada de levantar qualquer valor depositado; 6) figura como vendedora no contrato de compra e venda do imóvel adjudicado; 7) o adquirente afirma que comprou o imóvel do falecido e da agravante; 8) possui interesse legítimo na causa, portanto, deve participar do processo como terceira interessada; 9) a exclusão da cadeia sucessória não gera qualquer efeito em sua qualidade de coproprietária; 10) um apartamento foi utilizado para a aquisição da casa que, no divórcio, foi partilhada na proporção de 50% para cada cônjuge, cujo valor deve ser abatido do saldo devedor existente; 11) o imóvel foi adquirido conjuntamente e a recorrente é proprietária de 50%. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para impedir a disposição de 50% do valor da venda do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer o direito da agravante como coproprietária do imóvel e o levantamento da metade do valor da venda do bem. Preparo recolhido (ID 57749946). A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 57870142). Contrarrazões apresentadas. O agravado faz considerações sobre a partilha/venda do imóvel e requer a declaração de prescrição do direito da agravante (ID 58774992). Manifestação da agravante. Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravado (ID 59755128). A agravante apresentou embargos de declaração (ID 62290731). Sem contrarrazões (ID 63674322). O juízo comunicou que o feito foi sentenciado com julgamento de mérito. Na partilha ficou reconhecido o direito da agravante a 50% dos valores depositados judicialmente (ID 64262731). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADOS o agravo de instrumento e os embargos de declaração interpostos. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator